Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701208-40.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMCAD-ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHARACA 451 DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS AGRAVADO: ZEILI DA SILVA RODRIGUES DESPACHO Chamo o processo à ordem. A AMCAD-ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHÁCARA 451 DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA interpôs o presente agravo de instrumento, em 02.9.2021, em que se insurgiu contra a decisão do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF (cumprimento de sentença 0715888-72.2019.8.07.0020), prolatada em 26.8.2021, de exclusão das custas processuais da planilha de atualização do débito. O recurso foi recebido na Egrégia 1a Turma Recursal, em 02.9.2021, ocasião em que se determinou a intimação da parte agravada para manifestação. Certificado o decurso “in albis” do prazo para contrarrazões ao agravo, adveio o declínio da competência a este Juízo, em 18.10.2021, em razão da prevenção, sendo o processo então incluído na pauta de julgamento de 24.11.2021. Ocorre que, nesse ínterim, em 09.9.2021, as partes protocolizaram termo de acordo nos autos originários, ocasião em que foi prolatada a seguinte decisão: Retifique-se o acordo entabulado (ID. 102604266 - pág. 1/2) para excluir os honorários advocatícios (20%) sobre o valor total do débito no caso de inadimplemento de qualquer das parcelas (item 3). Necessário destacar que são incabíveis custas e honorários advocatícios no Primeiro Grau, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Prazo de 5 (cinco) sob pena de indeferimento do acordo. O mencionado “decisum” foi também objeto superveniente de agravo de instrumento (0701208-40.2021), distribuído a este Juízo (em 15.9.2021), o qual foi recebido, com efeito suspensivo, nos seguintes termos: [...] Recurso admissível (Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT). O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) da inclusão de honorários advocatícios em acordo formulado na fase de cumprimento de sentença de processo em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. O douto Juízo de origem determinou a exclusão dos honorários advocatícios da cláusula penal do termo de acordo, formulada nos seguintes termos: [...] 3. O inadimplemento de qualquer uma das parcelas no vencimento aqui estabelecido implicará, necessariamente, o vencimento do valor integral do débito, sobre o qual incidirá a aplicação de multa de 10%, juros de mora de 1% ao mês, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor total do débito [...]. De plano, destaca-se que as partes requerente e requerida firmaram o acordo conjuntamente com os respectivos patronos, de sorte que não desponta prejuízo decorrente de eventual falta de “paridade de armas”. A probabilidade do direito, no caso concreto, decorre: (a) da natureza jurídica diversa dos honorários convencionais e dos honorários de sucumbência, mencionados no art. 55 da Lei 9.099/95; (b) da inexistência de desproporcionalidade da rubrica, a qual incidirá somente em caso de inadimplemento; e (c) dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente a busca incessante da conciliação. E respeitante ao perigo de dano, o não atendimento ao comando judicial originário poderia resultar na não homologação do acordo e no prosseguimento do cumprimento de sentença. Desse modo, atribuo efeito suspensivo ao presente agravo [...]. Delineado tal quadro processual (pedido de homologação de acordo na fase de cumprimento de sentença), despontaria a aparente perda de interesse do presente agravo de instrumento contra decisão anterior à avença. Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de cinco dias, pena de imediato arquivamento em razão da perda do objeto. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Retire-se o processo da pauta de julgamento de 24.11.2021. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito